Tribunal: TJMT
Processo: 1011836-83.2022.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011836-83.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE INACIO DE SOUZA FILHO - CPF: 627.585.511-87 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (RECORRIDO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO CÍVEL REVISIONAL CONTRATUAL BANCÁRIA C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS. CONTRATOS BANCÁRIOS.
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PRETENSÃO DE ADEQUAÇÃO DE JUROS. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO
.

A revisão de contrato no tocante aos juros remuneratórios aplicados, exige prova pericial. Isto porque, se faz necessária a realização de perícia contábil realizada por profissional capacitado para que se tenha um resultado satisfatório e correto quanto ao real valor devido pelo consumidor, considerando os pagamentos realizados e demais custos incidentes no contrato.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1011836-83.2022.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres/MT

Recorrente(s):

José Inácio de Souza Filho

Recorrida(s):

Crefisa S/A – Crédito Financiamento e Investimento

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 10/10/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) CONDENAR o Requerido ao pagamento a título de danos morais à parte Autora no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com fulcro nos artigos no art. 5.º, V da CF/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, incidindo-se correção monetária e juros a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ;

b)
Fixar os juros no percentual de 86,28%
a.a,
devendo as parcelas serem reajustadas. Os valores pagos a mais, poderão ser compensadas para abatimento/pagamento do saldo devedor do contratante.

c)
Friso que a compensação deverá ser realizada apenas no que tange aos valores das parcelas
não
se estendendo à condenação por danos morais.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).”

O autor alega que contratou um empréstimo pessoal no valor de R$ 1.465,68, dividido em 15 parcelas de R$ 319,56, totalizando R$ 4.793,40, com juros anuais de 1.099,12%. Sustenta que a instituição financeira se aproveitou de sua condição de vulnerabilidade (idade avançada e analfabetismo) e não explicou claramente as condições do contrato, o que resultou na cobrança de juros abusivos, muito superiores à taxa média do mercado. Com isso, pretende a revisão contratual, restituição em dobro dos valores pagos e indenização pelos danos morais.

O Reclamado, por sua vez, argumenta a regularidade das taxas de juros cobradas, bem como a plena manifestação da parte autora em formalizar o contrato. Discorre que a taxa média do mercado é apenas uma referência, não podendo a taxa contratada ser declarada abusiva por este motivo.

Pois bem.
Com relação ao pedido revisional da taxa de juros, conforme pacífica jurisprudência desta E. Turma Recursal, tal averiguação mostra-se complexa por demandar realização de perícia contábil, o que afasta a competência dos Juizados Especiais, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95.

Sobre o tema:

RECURSO INOMINADO. BANCO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DEJUROSABUSIVOS COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
DEMANDA COM CARÁTER NITIDAMENTEREVISIONAL
.
IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR EVENTUAL SALDO CREDOR EM FAVOR DA AUTORA
. COMPLEXIDADE DA CAUSA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(N.U 1001156-52.2021.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 27/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022).

Registre-se que inviável o acolhimento do pedido com base em relatório unilateral produzido por uma das partes, mostrando-se absolutamente necessário a realização de perícia judicial, o que, como dito, afasta a competência dos Juizados Especiais para apreciação do pedido.

Nesse sentido, já se manifestou esta E. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE JUROS. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

Pretendendo o autor a apuração do valor do crédito/débito, sob a alegação de que os juros cobrados não observaram o pactuado, há necessidade de realização de prova pericial, o que afasta a competência do Juizado Especial por se tratar de prova complexa. (Recurso Inominado nº 0043122-58.2015.811.0001.
Relator: NELSON DORIGATTI. Julgado em 15 de Março de 2016.)

BANCO – REVISÃO DO CONTRATO – COMPLEXIDADE DA CAUSA – INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS RECONHECIDA DE OFÍCIO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

1 – Refoge
à alçada do Juizado Especial Cível a causa referente à revisão de juros, seja por complexidade da matéria probatória decorrente da necessidade de prova pericial (art. 3º, caput da Lei nº 9.099/95) seja, em caso contrário, pela necessidade de proferimento de decisão líquida (art. 38, parágrafo único da Lei nº 9.099/95).

3 – Matéria de ordem pública. Reconhecimento da complexidade de ofício. Possibilidade.

4 – Sentença reformada, para declarar a extinção do feito, de ofício, com o reconhecimento da complexidade da causa. (Recurso Inominado nº 173/2012. Relator: YALE SABO MENDES. Julgado em 28/06/2012)

Dessa forma, restando caracterizada a complexidade e, por consequência, a incompetência dos Juizados Especiais, inviável a análise do pedido revisional formulado, impondo-se, neste ponto, a extinção do feito, sem resolução do mérito.

Tendo em vista que a única preliminar suscitada pelo reclamado, ora recorrente, foi quanto a cerceamento de defesa, o que não é o caso, tenho que tal recurso resta prejudicado, visto que o reconhecimento da complexidade da causa se dá de ofício.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto, e declaro
DE OFÍCIO
,
a
incompetência dos juizados especiais e, via de consequência,
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, II da Lei n.º 9.099/95, restando prejudicado o recurso interposto.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024